Tribunal: TJSP
Processo: 2254583-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação julgada procedente. Juízo originário que determinou a saída voluntária, podendo ser realizado o despejo após esse período. Agravante que se mantem no imóvel e se vale da dificuldade para sua remoção forçada por ter maquinários instalados no local. Juízo que determina a remoção do maquinário e equipamento em trinta dias, sob pena de despejo coercitivo com o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação julgada procedente. Juízo originário que determinou a saída voluntária, podendo ser realizado o despejo após esse período. Agravante que se mantem no imóvel e se vale da dificuldade para sua remoção forçada por ter maquinários instalados no local. Juízo que determina a remoção do maquinário e equipamento em trinta dias, sob pena de despejo coercitivo com o reconhecimento do abandono dos bens. Possibilidade. Em que pese a argumentação apresentada pela Agravante, resta patente a sua intenção de ganhar tempo para se manter no imóvel, socorrendo-se de infindáveis recursos. Atitude da agravante que se desvirtua do dever de cooperação a todos imposto no artigo 6o. do CPC, ensejando a sua condenação em litigância de má-fé. Alegação de perda do objeto do cumprimento de sentença por assinatura de novo contrato de locação com terceiro que não foi objeto de apreciação pela decisão agravada. Recurso que não pode ser conhecido nesse ponto, devendo a Agravante postular pelo direito alegado na via adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, imposição de multa por litigância de má-fé e determinação.